Tribunal: TJDFT
Processo: 0715334-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715334-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ OLIVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA INES MARINHO OLIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO INESCUSÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. O agravo de instrumento e apelação versam sobre a extinção de liquidação individual de sentença coletiva após a rejeição de impugnação do laudo pericial e seus achados. Foi proferida sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, a qual julgou improcedente o pedido autoral e, assim, resolveu-se a lide com exame de mérito. A parte autora vencida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 85, § 2o, do CPC). 2. Agravo de instrumento – Preliminar de inadequação da via recursal eleita. Se a extinção do processo somente se dá por sentença e o meio de impugnação da sentença é a apelação, não paira dúvidas que o recurso cabível contra a sentença que extingue a liquidação de sentença é a apelação. Concomitantemente, apelação foi interposta em face do agravado Banco do Brasil S/A com identidade de pedido e causa de pedir. 2.1. Havendo previsão expressa no ordenamento jurídico quanto ao recurso cabível de determinado ato judicial, não há margem para questionamentos ou dúvidas sobre qual recurso se deve interpor, constituindo, assim, erro inescusável o manejo de recurso diverso, restando afastada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento acolhida. 3. Apelação. Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação, tratando de matéria idêntica. Dever de guarda e exibição de documentação pelo banco apelado. Verificada a incompletude dos documentos elaborados unilateralmente pelo apelado após a citação na liquidação de sentença originária para provar fatos extintivos do direito do apelante. 4. Embora a liquidação se desenvolva em rito de procedimento comum, inexiste caráter contencioso no procedimento, uma vez que a divergência entre as partes constitui característica própria desta fase, não cabendo arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença, em razão da ausência de previsão legal (art. 85, §1o, CPC). 5. Agravo de instrumento não conhecido. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 114, 115, 130, inciso III, e 240, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, diante do litisconsórcio passivo necessário, impõe-se o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, como devedores solidários. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 114, 115, 130, inciso III, e 240, todos do Código de Processo Civil, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar curso ao apelo, pois o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles” (AgInt no AREsp n. 2.251.358/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2402972, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/10/2023. Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012